Tribunal: TJBA
Processo: 8058643-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8058643-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: VALNEI BATISTA MOTA LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA; PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA EMBARGADOS: VALNEI BATISTA MOTA LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA; PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA A C O R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO DANO MORAL NA EMENTA E NA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8058643-88.2023.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTES/EMBARGADOS VALNEI BATISTA MOTA LTDA e COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em COLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ, nos termos do voto condutor.